Tribunal: TJES
Processo: 5018160-73.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018160-73.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: NILTON RUFINO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5018160-73.2022.8.08.0048

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADO:
NILTON RUFINO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEPÓSITO DO VALOR DA CONTRATAÇÃO EM JUÍZO PELO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, materiais e repetição de indébito, ajuizada por consumidor que alegou ter sido surpreendido por crédito decorrente de empréstimo não contratado e por descontos indevidos em seu benefício previdenciário. O autor buscou a declaração de inexistência do contrato, a cessação dos descontos, a devolução dos valores descontados e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização objetiva do banco; e (iii) determinar se estão configurados danos morais e materiais indenizáveis, bem como a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova, deferida em razão da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações, impõe ao banco o dever de comprovar a autenticidade do contrato, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e do Tema 1061 do STJ.

A ausência de apresentação do contrato original, essencial para a realização da perícia grafotécnica, caracteriza preclusão da prova técnica e gera a presunção de veracidade da alegação de fraude, nos termos dos arts. 428, II, e 429, II, do CPC.

Ao reverter o valor objeto da controvérsia à disposição do Juízo, o consumidor não apenas resguardou o patrimônio alheio, mas também fortaleceu a presunção de veracidade de suas alegações iniciais, em especial no tocante à ausência de consentimento na contratação, afastando qualquer indício de comportamento contraditório ou má-fé de sua parte.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relacionado a fraudes bancárias, conforme dispõe a Súmula 479 do STJ.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, por se tratar de cobrança posterior a 30/03/2021, data fixada pelo STJ (EREsp 1.413.542/RS) para afastar a necessidade de comprovação da má-fé do fornecedor em cobranças ilegítimas realizadas após essa data.

O dano moral está caracterizado pela angústia e pelo transtorno experimentados pelo consumidor em razão da fraude e dos descontos indevidos em benefício previdenciário, sendo razoável a fixação da indenização em R$5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Na hipótese de impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a sua autenticidade mediante apresentação do documento original.

A ausência de apresentação do contrato original, frustrando a realização da perícia grafotécnica, gera presunção de veracidade da alegação de fraude e implica a nulidade do contrato.

A falha na prestação do serviço bancário que permita a contratação fraudulenta gera responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos materiais e morais sofridos pelo consumidor.

A repetição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida quando a cobrança for posterior a 30/03/2021, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VIII, 14, 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 428, II, 429, II, e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1.061, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJAP, APL 0018051-71.2018.8.03.0001, Rel. Des. Gilberto Pinheiro, j. 09.03.2021; TJSP, Apelação Cível 1001727-29.2023.8.26.0597, Rel. Léa Duarte, j. 26.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5018160-73.2022.8.08.0048

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

APELADO:
NILTON RUFINO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que o Apelado ajuizou
“Ação de Obrigação de Fazer c/c. Indenização por Danos Morais, Materiais e Repetição de Indébito”
, em face do Banco Bradesco Financiamentos S/A.

Na petição inicial (ID 14662954), o Apelado alega ter sido surpreendido, em maio de 2021, com um crédito de R$2.882,28 (dois mil, oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos) em sua conta, proveniente de um empréstimo que desconhece ter contratado. Após buscar informações junto ao INSS, foi informado sobre um empréstimo parcelado em 84 prestações de R$71,04, com descontos iniciados em junho de 2021. Até o momento da propositura da ação, 15 prestações já haviam sido descontadas.

Informa, ainda, que havia ingressado judicialmente no Juizado Especial Cível, mas o processo foi extinto sem resolução do mérito devido à necessidade de perícia para verificar a autenticidade da assinatura no contrato de empréstimo. Diante disso, propôs a presente ação buscando impedir os descontos, requerer a devolução do valor creditado sem seu consentimento, e obter reparação por danos morais e materiais.

O benefício da gratuidade da justiça gratuita e a tutela antecipada foram deferidos na Decisão ID 14662963.

Nesta Decisão, determinou-se que o Apelante suspendesse
“(...) a cobrança da dívida atacada, abstendo-se, ainda, da realização de novos descontos de valores no benefício previdenciário do suplicante no prazo de 15 dias, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (...)”
. Além disso, deferiu-se o depósito do valor do empréstimo em Juízo pelo Apelado.

Na Decisão saneadora (ID 14663596), foi deferida a retificação do polo passivo. Em seguida, a preliminar de inépcia da inicial, por ausência de pretensão resistida, foi rejeitada. Reconhecendo a relação como de consumo e a hipossuficiência do autor por não ter acesso à via original do contrato, o Juízo deferiu a inversão do ônus da prova. Para a fase de instrução, foram fixados como pontos controvertidos a autenticidade da assinatura do contrato, a culpa, o nexo de causalidade, o dano e sua extensão. Adicionalmente, e de ofício, foi determinada a produção de prova pericial grafotécnica para verificar a autenticidade da assinatura, com intimação à parte requerida para depositar o contrato original em cartório no prazo de 10 dias, sob pena de preclusão, em consonância com o Tema n. 1061 do STJ.

O comprovante de depósito judicial de R$2.882,28 (valor do empréstimo) foi juntado aos autos (ID 14662964).

Após Contestação (ID 14662981) e Impugnação à Contestação (ID 14662983, foi prolatada a Sentença recorrida (ID 14663600).

Inconformado com tal conclusão, o Banco ora Apelante interpôs o recurso.

Pois bem.

O Autor pede a invalidade do contrato de empréstimo materializado na Cédula de Crédito Bancário n. 816259734-1, celebrada em 06/05/21, com o Banco Bradesco Financiamentos S/A, com o valor liberado de R$ 2.882,28 (dois mil, oitocentos e oitenta e dois reais e vinte e oito centavos) (ID 14663587).

A sentença acolheu tal pedido.

Nada obstante as alegações do Banco Apelante, não há como dissentir da conclusão externada na Sentença recorrida neste ponto, até mesmo porque, conforme entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), os bancos e instituições financeiras respondem
objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n.º 479).

Negada pelo consumidor a contratação do serviço, recai sobre o credor o ônus de comprovar a sua regularidade, sobretudo em razão da verossimilhança das alegações iniciais, que se veem corroboradas pelo relato apresentado e pela subsequente devolução da quantia indevidamente creditada. Cumpre reiterar que houve a inversão do ônus da prova na situação.

Somado a isso, também em precedente de observância obrigatória (conforme art. 927, III, do Código de Processo Civil - CPC), o STJ concluiu que quando o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(Tema Repetitivo n.º 1.061).

No caso em apreço, malgrado a oportuna e formal intimação para a colação do instrumento original da contratação em tela, com a expressa advertência da cominação de preclusão da prova técnica, o Apelante quedou-se silente. Destarte,
consumada a preclusão da prova pericial grafotécnica
, a
autenticidade
do documento colacionado pela parte ré
não restou comprovada
, à luz dos arts. 428, inc. II, e 429, inc. II, ambos do CPC.

Confira-se precedentes nesse sentido:

CIVIL E CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO PESSOAL - FRAUDE -
NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO BANCO - ÔNUS PROBANDI DA APELANTE
- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1) Uma vez negada a contratação do empréstimo pelo consumidor, o ônus de demonstrar a existência do negócio jurídico passou a ser do banco apelante, o qual dele não se desincumbiu, pois sequer apresentou o contrato original, a fim de que fosse realizada a perícia grafotécnica.
Desse modo, não tendo sido provado que o consumidor teve proveito em face de ilícito, não poderá arcar com os prejuízos, em face da falha de segurança na prestação do serviço. 2) Nos termos do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, aquele cobrado em quantia indevida, tem direito à restituição em dobro da quantia paga . 3) Constatando-se o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, que deverá compreender a definição do valor adequado ao que sofreu a lesão, pelo vexame que se viu passar, como forma de compensação e reprimenda ao abalo sofrido. 4) Apelo não provido. (TJAP - APL: 00180517120188030001 AP, Relator.: Desembargador GILBERTO PINHEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2021, Tribunal).
Sem grifos no original
.

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATO NÃO APRESENTADO PELO BANCO
.
NULIDADE DO CONTRATO
. RESTITUIÇÃO EM DOBRO . DANO MORAL CONFIGURADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da autora em ação de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, relativos a descontos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo consignado não reconhecido . A autora pleiteia a nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o banco réu comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado; (ii) verificar se a autora faz jus à indenização por danos morais decorrentes da contratação não reconhecida . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inversão do ônus da prova se aplica, conforme o art. 6º, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações da autora e de sua hipossuficiência técnica, sendo dever do réu comprovar a regularidade da contratação da operação . 2.
O réu não apresentou o contrato original, conforme determinação judicial, frustrando a realização de perícia conclusiva, o que implica a presunção de veracidade da alegação da autora, nos termos do art. 429, II, do CPC.
3 . A fraude na contratação do empréstimo consignado impõe a nulidade do contrato e a restituição em dobro dos valores descontados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. 4. A falha na prestação de serviço do banco, que permitiu a contratação fraudulenta do empréstimo, gera o dever de indenizar por danos morais, uma vez configurada a angústia e o desvio produtivo da autora, nos termos da Súmula 479 do STJ e do art. 14 do CDC. 5. O valor da indenização por danos morais é fixado em R$5.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Sentença reformada. Recurso provido . 7. Tese de julgamento: Na hipótese de impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a sua autenticidade, conforme art. 429, II, do CPC. A ausência de apresentação do contrato original gera presunção de veracidade da alegação de fraude, resultando na nulidade do contrato e na restituição em dobro dos valores indevidamente descontados . A falha na prestação de serviço que permita a contratação fraudulenta de empréstimo gera dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII, art. 14 e art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II e art. 429, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1846649/MA, Rel . Min. Marco Aurélio Bellizze, Tema 1.061. TJSP, Apelação Cível 1040623-17 .2022.8.26.0100, Rel . João Battaus Neto, j. 04/09/2024. TJSP, Apelação Cível 1024542-07.2020 .8.26.0506, Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j . 02/09/2024. TJSP, Apelação Cível 1008014-35.2022.8 .26.0664, Rel. Marcos Gozzo, j. 30/08/2024 . (TJSP - Apelação Cível: 10017272920238260597 Sertãozinho, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 26/09/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 26/09/2024).
Sem grifos no origina
l.

Considerando a inversão do ônus da prova e a inércia do Apelante em colacionar aos autos o contrato original, documento este essencial e previamente requisitado pelo Juízo para a consecução de perícia adequada, impõe-se o reconhecimento da preclusão da produção de tal prova, com a consequente presunção de veracidade da alegação autoral de fraude na contratação do empréstimo.

Em outras palavras,
configurada está a contratação fraudulenta
, e não há como alcançar conclusão diversa daquela contida na Sentença a respeito da inexistência do contrato firmado entre as partes.

Não é despiciendo assinalar que, em cenários de contratos eivados de fraude, incumbiria à instituição bancária a imprescindível verificação da autêntica procedência da solicitação de empréstimo consignado junto ao titular da conta, contexto que patenteia a negligência na prestação do serviço bancário.

Ainda, a conduta do Autor, ao proceder ao depósito em juízo da quantia creditada indevidamente em sua conta, revela a mais alta probidade e boa-fé processual. Tal ato demonstra inequívoco desinteresse no locupletamento ilícito, e, outrossim, atende à lealdade e à cooperação processual.

Ou seja, ao reverter o valor objeto da controvérsia à disposição do Juízo, o Apelado não apenas resguardou o patrimônio alheio, mas também fortaleceu a presunção de veracidade de suas alegações iniciais, em especial no tocante à ausência de consentimento na contratação, afastando qualquer indício de comportamento contraditório ou má-fé de sua parte.

O dano material está caracterizado pelos descontos indevidos (decorrentes de contrato inexistente) realizados no benefício previdenciário do Apelado.

Quanto à condenação do Apelante em danos morais, não há dúvidas de que a situação vivenciada pelo consumidor caracteriza dano moral indenizável, entendendo este Sodalício que “
A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
'” (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020).

Em relação ao
quantum
indenizatório, a doutrina destaca que:

“Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, é de ser
mantido
o
quantum
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

Não é demais mencionar que esse é o valor que usualmente este Tribunal tem fixado em situações semelhantes,
ex vi
Apelação Cível nº 5003793-35.2021.8.08.0030 e
Apelação Cível nº 0036769-10.2017.8.08.0035.

Logo, inexiste a exorbitância do
quantum
indenizatório alegada no recurso.

Por fim, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Ocorre que, em razão da modulação dos efeitos do mencionado precedente, a decisão, quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, ou seja, a partir de 30/03/2021.

Assim, as cobranças eventualmente efetuadas a partir de 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas em dobro,
porque a partir de tal data é
dispensada
a verificação da má-fé do fornecedor
.

É o caso, pois a contratação fraudulenta data de 06/05/2021.

A Sentença deve ser integralmente mantida, portanto.

Assim,
nego provimento
ao recurso de Apelação.

Por conseguinte, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais arbitrados na Sentença em desfavor do Apelante,
totalizando, assim, 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento
ao recurso de
apelação
.